Tribunal: TJES
Processo: 5048143-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048143-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WDSON GUILHERME SOARES PELLEGRINNI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5048143-87.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
WDSON GUILHERME SOARES PELLEGRINNI

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM MOTIVO "DESCONHECIDO". AUTOR QUE COMPROVA A MANUTENÇÃO DO DOMICÍLIO. ENDEREÇO ONDE FORAM ENTREGUES NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para anular o processo administrativo de cancelamento de CNH nº 2024-LXD3D. O juízo de origem reconheceu vício insanável na notificação administrativa, uma vez que a autarquia utilizou a via editalícia após devolução postal com a rubrica "desconhecido", a despeito de o autor ter comprovado residir no endereço cadastrado e nele ter recebido notificações pretéritas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em aferir a validade da notificação por edital quando os Avisos de Recebimento (AR) retornam com a informação de destinatário "desconhecido", confrontando-se tal fato com a prova documental de que o condutor mantém seu endereço atualizado perante o órgão de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A notificação editalícia possui caráter subsidiário e excepcional, revelando-se legítima apenas após o esgotamento das diligências para a localização pessoal ou postal do infrator. 2. Na hipótese vertente, o conjunto probatório, em especial os comprovantes de residência e o histórico de notificações de multas anteriores (AIT BA00232199), demonstra que o endereço do recorrido permanece inalterado e coincide com o cadastro da autarquia. 3. O retorno dos expedientes postais com a observação "desconhecido" configura falha na prestação do serviço postal ou erro administrativo, não podendo ser equiparado à hipótese de "endereço desatualizado" prevista no art. 282, § 1º, do CTB, notadamente quando o autor prova que o local é regularmente guarnecido de entrega. 4. Diante da certeza do domicílio, a utilização prematura do edital cerceou o direito de defesa do condutor, maculando de nulidade o processo administrativo de cancelamento da PPD. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com esteio no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rito especial na qual WDSON GUILHERME SOARES PELLEGRINNI postula a nulidade do processo administrativo nº 2024-LXD3D, que culminou no cancelamento de sua habilitação. Sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado das etapas do processo, uma vez que as correspondências retornaram indevidamente com a informação "desconhecido", embora resida no mesmo endereço há anos e tenha recebido notificações de multas anteriores no referido local.

O DETRAN/ES apresentou contestação, arguindo a regularidade do procedimento e a validade da notificação por edital diante da frustração da via postal, sustentando o estrito cumprimento da legalidade administrativa.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do processo administrativo por vício de notificação.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado pugnando pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que a devolução do AR autoriza a notificação ficta. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico que a sentença vergastada não carece de qualquer reparo. A instrução probatória evidenciou que o autor agiu com o zelo necessário ao manter seus dados cadastrais atualizados perante o órgão de trânsito.

A tese da autarquia recorrente fundamenta-se na presunção de validade da notificação enviada ao endereço cadastrado. Todavia, tal presunção é
juris tantum
e foi cabalmente elidida pelo autor. Os documentos acostados comprovam que o endereço para o qual foram remetidas as notificações é o domicílio real do recorrido e que este é devidamente atendido pelos Correios, vide o recebimento de notificações de infrações anteriores no mesmo local.

O retorno do Aviso de Recebimento com a indicação "desconhecido", quando o endereço está correto, denota erro operacional que não pode ser imputado ao cidadão. A administração pública, ao se deparar com tal inconsistência, deveria ter diligenciado para assegurar a ciência inequívoca, e não ter migrado diretamente para a notificação editalícia.

A utilização do edital sem o esgotamento real das vias de notificação pessoal, possuindo o Estado o endereço correto do infrator, afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88). Portanto, constatado o vício no procedimento que culminou no cancelamento da PPD, a manutenção da nulidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a isenção legal quanto às custas processuais.

É como voto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)